Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724296-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA No 383, STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar. Precedentes. 1.1. “O ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa”. (REsp 1.301.935/DF) 2. Interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 3. A Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos em razão da interrupção, é aplicável apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/32, sustentando que nos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 restou consignada a necessidade de liquidação do julgado. Aduz que, somente após efetivada a liquidação da sentença, poderá falar-se em inércia do credor em propor a execução. Ressalta que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que é afastada a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; b) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/32, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/02/2013, que consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção no momento em que foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais (ID 57334077). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32 e 202 do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre as obrigações de fazer e de pagar serem distintas e não atingirem o prazo prescricional uma da outra, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título” (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.892.684/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020